Tribunal: TJPA
Processo: 0804639-50.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804639-50.2022.8.14.0015

APELANTE: MARCOS DIONYS ALVES LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUTORIA NÃO COMPROVADA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO BASEADA NO LAUDO PERICIAL, NO AUTO/TERMO DE EXIBIÇÃO DE OBJETO E NOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADA TANTO NA FASE POLICIAL QUANTO NA JUDICIAL. TESTEMUNHO DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS PROBANTES. CONFISSÃO DO PRÓPRIO ACUSADO NA POLÍCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA AO ACUSADO, COM A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MATÉRIA REFERENTE À LEGALIDADE DA PRISÃO DEVE SER DISCUTIDA VIA
HABEAS CORPUS
. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA, PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. REGIME FECHADO QUE DEVE SER MANTIDO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA.
IMPOSSIBILIDADE. NORMA DE CARÁTER COGENTE. PENA DE MULTA APLICADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL PARA O CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO. PENA DE MULTA CONDIZENTE COM A PENA CORPORAL DE 02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 68 (SESSENTA E OITO) DIAS-MULTA. VALOR DO DIA-MULTA JÁ FIXADO NO MÍNIMO LEGAL DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois ela foi exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos, descabendo falar-se em ilegalidade no seu procedimento. Sendo assim, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, posto que o conjunto probatório é robusto ao apontar o apelante como autor do delito em questão, estando comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, pelos depoimentos das testemunhas de acusação e pela confissão do próprio réu na polícia.

2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo legal.

3. Pacificado está nos julgados desta Corte, que a matéria referente à ilegalidade da prisão deve ser levada ao conhecimento do Tribunal através do instrumento processual cabível, qual seja, o
habeas corpus
.

4. O pleito de aplicação da detração referente ao tempo em que o réu restou provisoriamente segregado, para fins de alteração de regime prisional é matéria afeta ao Juízo da Execução, consoante dicção do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da LEP.
In casu
, a magistrada acertadamente deixou de aplicar a detração na sentença, por não ter subsídios para tanto, ressalvando que aqui no juízo
ad quem
também não dispomos das informações necessárias para aplicar a detração. Não há como se realizar a detração nesta instância recursal, por não se saber, seguramente, o efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao Juízo das Execuções Penais proceder ao devido cálculo.

5.
In casu
, em que pese a pena tenha sido aplicada, na sentença, em patamar inferior a 04 (quatro) anos, ou seja, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, o réu é reincidente, o que inviabiliza a fixação de regime mais brando. Vale pontuar que, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de não ocorrer
bis in idem
, na aplicação da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena (agravante) e na fixação do regime de cumprimento da sanção, tendo em vista que a adoção do modo inicial de cumprimento de pena não se insere no âmbito da dosimetria. Dessa forma, a dosimetria e a aplicação do regime prisional foram fixadas com arrimo nos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, não assistindo razão à defesa em pleitear a revisão destes pontos da sentença.

6. É sabido que a fixação da pena de multa deve guardar proporcionalidade com o
quantum
da pena privativa de liberdade que restou,
in casu
, fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, assim, a pena de multa foi aplicada acima do mínimo legal, ou seja, em 68 (sessenta e oito) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. Na fixação da pena de multa, a juíza respeitou a situação econômica do réu, nos termos do art. 60,
caput
, do CPB, tanto que o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

7. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e dois dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 22 de abril de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Marcos Dionys Alves Lopes
(nascido em
01/08/1994
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
16/08/2023
, doc. ID 17035602, pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA,
Dra. Cláudia Ferreira Lapenda Figueirôa
, que o
condenou
a uma pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão mais o pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa
, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida em
regime inicial fechado
,

pelo crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03 (
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
).

Vale destacar que, o juízo sentenciante
absolveu o acusado da prática do art. 307 do CPB
(
falsa identidade
)

Narra a
inicial acusatória
(doc. ID 17035556) que, no dia
17/07/2022
, por volta das 21h35min., na
Alameda Osasco
, próximo ao Mercadinho
“03 Irmãos”
, no bairro Estrela, no município de Castanhal/PA, o denunciado
Marcos Dionys Alves Lopes
foi
preso em flagrante por portar 01 (uma) arma de fogo
, tipo revólver, marca ROSSI, sem numeração, além de
04 (quatro) munições intactas
calibre 38.

No dia e hora supramencionados, os policiais militares ao realizarem
rondas ostensivas
avistaram 02 (dois) indivíduos que transitavam em uma motocicleta, marca
Honda CG 160 Start
, placa QEV-6301, cor vermelha, em
atitudes suspeitas
, os agentes de segurança então deram ordem de parada ao motorista, que de imediato não parou.

Diante disso a guarnição da polícia militar diligenciou atrás dos indivíduos e
em determinado momento visualizaram o denunciado Marcos, o qual estava na garupa da referida motocicleta, lançar um objeto na rua
, e ao conseguirem pará-los procederam a abordagem.

Ato contínuo,
os agentes retornaram ao local em que o denunciado havia arremessado o objeto, onde constataram que se tratava de 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver
, marca ROSSI, sem numeração (numeração suprimida), além de
04 (quatro) munições intactas
calibre 38.

Diante dos fatos, o denunciado foi encaminhado à Delegacia para realização dos procedimentos cabíveis, e, na tentativa de se esquivar da correta aplicação da lei penal
lhe atribuiu identidade falsa
, informando que seu nome era Jhon Maicon Alves Lopes, contudo, ficou constatado na delegacia a sua verdadeira identidade,
sendo ele foragido do sistema penitenciário estadual
.

A testemunha
Daniel Costa de Souza
, quem pilotava a motocicleta, informou que estavam indo para a
Praça da Estrela
jogar futebol, que ao avistaram a guarnição da ROCAM,
o denunciado Marcos informou que estava armado e era para ele seguir adiante
.

Daniel informou ainda que
a motocicleta pertencia a Empresa Araújo Importação e Distribuição
, na qual trabalhava como cobrador externo.

Destaca-se que
contra o denunciado há sentença penal condenatória transitada em julgado conforme Processo nº 0005325-56.2014.8.14.0015, por crime doloso contra a vida
.

Perante a autoridade policial,
o denunciado confessou que a arma e as munições lhe pertenciam
, tendo adquirido pelo valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para sua proteção pessoal.

Em
razões recursais
(doc. ID 17035615), a defesa do apelante pugna pela
absolvição

do apelante
, em face da
insuficiência de provas
para justificar a condenação, uma vez que
os policiais afirmaram que a arma não foi encontrada em posse do acusado
. Requer a
concessão da liberdade provisória
, com a
aplicação das medidas cautelares diversas
, a exemplo do recolhimento noturno e/ou monitoramento eletrônico, para que
o acusado possa apelar em liberdade
.

Sustenta ainda a
aplicação da detração penal
, bem como a
modificação do regime prisional inicial para um menos gravoso
, com a
isenção da pena de multa
, por ser o apelante pobre no sentido da lei.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 17035618), o Ministério Público de 1º Grau rebate as teses defensivas, pugnando pelo
total improvimento
do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e, no mérito, pelo
desprovimento
do apelo (parecer, doc. ID 17557094).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Do pleito absolutório. Princípio do
in dubio pro reo
. Da almejada absolvição ante a insuficiência probatória.

Alega o recorrente que
a sentença deve ser reformada
, para ser
absolvido
, ante a
insuficiência probatória
, vez que
a arma não teria sido encontrada na posse do acusado
.

As provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório
, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Assim, a meu ver,
resta plenamente comprovada a existência do crime
.

Em que pese às alegações expostas no apelo,
razão não socorre ao recorrente nesse ponto
, senão vejamos:

O art. 14 da Lei nº 10.826/2003 assim dispõe:

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

Art. 14.
Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena –
reclusão
, de
02 (dois) a 04 (quatro) anos
, e
multa
.

A
materialidade do delito
pode ser comprovada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 17035503), pelo
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. ID 17035503), o qual apreendeu:
“um revólver marca Rossi, sem numeração aparente com quatro munições calibre 38 intactas”
, pelo
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 17035503) e pelo
Laudo nº 2022.02.000418-BAL -Perícia de Mecanismo e Potencialidade
(doc. ID 17035601), o qual concluiu que:
“a arma de fogo em questão encontrava-se em condições de funcionamento e apresentava potencialidade lesiva no momento da perícia; e, a munição encaminhada ao ser detonada apresentou potencial lesivo”
.

A
autoria
, igualmente, encontra-se positivada nos
depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência
.

Rafael Freitas de Oliveira
, testemunha de acusação, policial militar, relatou em
juízo
(doc. ID 17035578) que estavam de ronda no Bairro Novo Estrela, quando passaram os indivíduos em uma motocicleta, momento esse que levantou suspeita a guarnição, a qual se deslocou até eles. Quando os indivíduos perceberam que estavam sendo seguidos aceleraram, os quais só foram abordados mais adiante.
Os policiais da guarnição avistaram que um dos indivíduos jogou um objeto, após a abordagem retornaram para procurar o que havia sido despejado no caminho, identificando uma arma de fogo
. Afirma que no momento da revista pessoal, não foi encontrado nada com ele.

Flávio Silva e Silva
, testemunha de acusação, policial militar, narrou em
juízo
(doc. ID 17035578) que no dia dos fatos estavam fazendo rondas no Bairro Novo Estrela, a guarnição parou em uma esquina, momentos após, foi avistado dois indivíduos passando em uma moto,
o qual um dos indivíduos tinha um volume na cintura, atitude essa que levantou suspeita nos policiais
. Que diante das circunstâncias, a guarnição resolveu proceder a abordagem, quando os indivíduos perceberam a movimentação de perseguição, empreenderam fuga em alta velocidade.
Relata que no momento da fuga, ao passar a segunda esquina a moto virou na rua, para o lado esquerdo, despejando algum objeto. Que ao ser procedida a abordagem, foi retornado ao local que o objeto havia sido despejado, foi identificado um revólver calibre 38, municiado
. Após, foi feita a prisão do indivíduo. Não reparou se a arma estava com a numeração raspada, mas estava municiada.
O volume estava na cintura do réu Marcos
.

Andreza Suellen de Souza
, testemunha de acusação, policial militar, disse em
juízo
(doc. ID 17035578) que estavam de ronda no Bairro Novo Estrela, em determinado momento o comandante decidiu parar a viatura, foi verificado uma motocicleta em atividade suspeita, ação essa que deu início uma averiguação e acompanhamento do veículo.
Relata que o comandante verificou o momento que foi despejado o objeto, após a abordagem dos indivíduos, foi averiguado que seria uma arma de fogo, objeto esse arremessado por ele algumas esquinas antes da abordagem
. Na revista pessoal não foi encontrado nada com eles. O acusado Marcos usou outro nome no momento da abordagem, não recorda o nome que ele usou, somente na delegacia foi constatado que não seria esse o seu nome.

Os
depoimentos de policiais militares
são revestidos de
valor probatório
, não havendo justificativa para o descrédito ou a desconsideração unicamente por conta de sua condição funcional. Somente quando constatada má-fé ou falta de compromisso com a verdade, tendo em conta fatos minimamente embasados, é que o valor do depoimento, como elemento de convicção, pode restar comprometido.

Os policiais que efetuaram o flagrante foram uníssonos acerca da conduta criminosa imputada ao réu,
inexistindo qualquer situação que pudesse colocar em dúvida suas declarações
. Todos relataram que o acusado se desfez da arma, jogando-a fora, e que, após a abordagem, ao retornarem ao local, encontraram a arma de fogo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NA ARMA. ALEGAÇÃO DE
MATERIALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INCABIMENTO. CONDENAÇÃO BASEADA NO AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO DE OBJETO E NOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADA TANTO NA FASE POLICIAL QUANTO NA JUDICIAL. TESTEMUNHO DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS PROBANTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O fato de não ter sido periciada a arma de fogo não enseja a absolvição do apelante, pois o porte de arma de fogo, por si só, constitui condição suficiente para a configuração do crime descrito no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03, sem que seja necessária a realização de perícia específica. Dessa forma, não há que se falar em absolvição por inexistência de perícia, vez que a configuração do delito de porte do armamento independe da aludida peça, ainda mais quando, por outros meios de prova, é possível inferir a potencialidade lesiva do artefato.
Ademais, as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se insuficiência de provas à condenação
.
2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo legal
. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004885-18.2018.8.14.0501 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/08/2023).

Por sua vez,
o acusado Marcos Dionys Alves Lopes confessou que arremessou a arma
. Afirmou que o Daniel sempre foi do seu convívio, que ele teria ido até sua casa, no dia dos fatos, chamando o acusado para jogar bola, o qual foram os dois na moto. Afirma que Daniel não falou com o nacional sobre estar armado, mas é do seu conhecimento que ele sempre anda portando arma. Quando estavam passando próximo ao posto da Kazuma Oyama, a guarnição estava de passagem,
momento esse que o Daniel pediu para o acusado jogar a arma que estava na sua cintura, Marcos por temer sua vida tanto da Guarnição quanto do Daniel, acabou arremessando a arma
. Relata que ao ser abordado pela guarnição, foram agredidos pelos policiais, que o acusado desde o início deu seu nome correto, somente o Daniel teria dado outro nome devido possuir outras pendências com a Justiça. Ao serem colocados na guarnição, Daniel ameaçou-o, acusando-o, afirmando que se não assumisse essa situação da arma ele mataria o nacional na cadeia ou tentaria contra vida de sua esposa. Que por temer sua vida, acabou inventando toda a história durante o processo de prisão em flagrante.

Na
polícia
(doc. ID 17035503), o acusado
Marcos Dionys
informou
“que ambos (ele e Daniel) iriam jogar futebol quando avistou policiais militares de moto
e como portava uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, jogou a no chão e seguiram viagem
, porém foram parados pelos
policiais que localizaram a arma que o depoente jogou fora
;
Que a arma apreendida o depoente adquiriu pelo valor de R$ 4.000,00 reais de um indivíduo nesta cidade de Castanhal há oito meses; Que a arma era para sua proteção pessoal
; Que o depoente já foi preso pelo crime de homicídio, estando foragido do Sistema Penal desde o ano de 2020, quando saiu para licença do dia dos pais e não retornou à Cadeia; Que conhece Daniel da rua há um mês”
.

O sistema probatório processual penal rege-se pelo
princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador
, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois ela foi exarada em observância aos
depoimentos constantes dos autos
, descabendo falar-se em ilegalidade no seu procedimento.

Sendo assim, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, posto que
o conjunto probatório é robusto ao apontar o apelante como autor do delito em questão
, estando
comprovadas a materialidade e a autoria delitivas
.

2. Da concessão da liberdade provisória. Aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão. Direito de apelar em liberdade.

A defesa pleiteia para que seja
reconhecido o direito do acusado de recorrer em liberdade
, devendo ser
concedida a liberdade provisória
ao ora apelante, com a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

Ocorre que,
esse pleito não poderia ser deduzido na via da apelação
, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie,
o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de

habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30.
A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I.
Processar e julgar:

a).
Originariamente, os pedidos de
habeas corpus
e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça a este respeito:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE NEGOU AO APELANTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPROCEDÊNCIA. CÂMARAS CRIMINAIS ISOLADAS QUE NÃO POSSUEM COMPETÊNCIA PARA O EXAME DE TAL MATÉRIA
. PRELIMINAR REJEITADA. (...). I.
In casu
,
falece competência as Câmaras Criminais Isoladas desta Egrégia Corte de Justiça, o exame da preliminar arguida pelo apelante, acerca da ausência de fundamentação na decisão do juízo
a quo
que lhe negou o direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória,
ex vi
do art. 28, inciso I do RITJPA. Preliminar rejeitada;
(...) VI. Recurso conhecido e improvido para manter a decisão que condenou o apelante Elison Lopes Serrão. Decisão unânime. (TJ/PA, 201330067146, 133390, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 13/05/2014, Publicado em 15/05/2014).

Apelação Penal. Tentativa de roubo majorado. A defesa alega que o apelante é inocente e que não há provas para embasar a sua condenação. Inocorrência. Auto de prisão em flagrante. Conjunto probatório contundente e coeso. Depoimentos das vítimas e das testemunhas. Autoria e materialidade comprovadas.
Pedido da defesa para que o réu recorra em liberdade. Impossibilidade. Não é possível conhecer do pedido. O pedido deve ser arguido em sede de
habeas corpus
.
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJE/PA, Acórdão nº 110786, Rel. Juíza Convocada Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 14/08/2012, DJe 17/08/2012).

EMENTA: APELAÇÃO PENAL CRIME DE ROUBO INEXISTÊNCIA DE PROVAS INOCORRÊNCIA VÍTIMA QUE APONTOU O RECORRENTE COMO UM DOS AUTORES DO ROUBO E QUE TEVE SUBTRAÍDOS OS SEUS PERTENCES DECLARAÇÕES CORROBORADAS POR OUTRA TESTEMUNHA REDUÇÃO DA PENA APLICADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA APRECIAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA DA CULPABILIDADE – PROCESSOS AINDA NÃO TRANSITADOS EM JULGADO VALORADOS COMO MAUS ANTECEDENTES MATÉRIA AINDA NÃO PACIFICADA PELO STF INCENSURABILIDADE DA SENTENÇA QUE SE FILIA A ESSE POSICIONAMENTO EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE MILITAM EM DESFAVOR DO ACUSADO DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO PARA APRECIAR O PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DECISÃO UNÂNIME. 1. (...) 2. (...) 3. (...) 4. (...) 5.
Pedido para aguardar o julgamento em liberdade. Este Órgão fracionário não possui competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento em liberdade quando a suposta lesão ao
jus libertatis
foi ordenada por Juiz de Direito,
ex vi
do art. 23, inc. I, do Regimento Interno desta Corte.

6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJE/PA, Acórdão nº 108054, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 22/05/2012, DJe 23/05/2012).

Apelação Penal. Furto Qualificado. Preliminar. Ofensa ao sistema acusatório. Audiência de instrução e julgamento em suposta infringência ao art. 212 do CPP. Rejeição. Perguntas do juiz. Complemento da inquirição. Ausência de prejuízo e arguição em tempo oportuno. Preclusão. Mérito. Pleito absolutório. Negativa de autoria. Tese rechaçada. Confissão extrajudicial. Validade se em consonância com a prova judicializada. Depoimentos de policiais. Eficácia probatória. Reconhecimento judicial. Réu preso em flagrante delito. Desclassificação para furto simples. Qualificadora do concurso de agentes. Configuração. Liame subjetivo entre as condutas. Combinação prévia e divisão de tarefas na ação criminosa. Qualificadora prevista no inciso I, § 4º, do art. 155, do CPB (destruição ou rompimento de obstáculo). Não caracterização. Ausência de laudo pericial. Crime que deixa vestígio. Imprescindibilidade da prova técnica. Pena. Exacerbação. Valoração equivocada de circunstâncias judiciais. Reconhecimento da atenuante do art. 66 do CPB. Tese não acolhida. Ausência de amparo fático jurídico. Recorrer em liberdade. Incabimento. Via inadequada. Pena redimensionada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. 1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. (...). 5. (...). 6. (...) 7. (...). 8. (...). 9
. Em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão em flagrante homologada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la são as Câmaras Criminais Reunidas, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 23, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
(TJE/PA, Acórdão nº 114193, Rel. Desa. Vânia Lúcia Silveira, julgado em 13/11/2012, DJe 20/11/2012).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO I E II, DO CPB. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 244-B DO ECA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR.
PEDIDO DO APELANTE PARA RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE
.
Pedido que deveria ser manejado em sede de
Habeas Corpus
, observando-se as hipóteses do Art. 312 DO CPP
. 1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. (...). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para diminuir a pena base em relação ao crime de roubo majorado, porém diante das alterações na dosimetria da pena, mantenho a pena definitiva do apelante VICTOR CORREA DA SILVA em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 102 (cento e dois) dias multa, sob o regime inicial fechado, nos termos apresentados. (2017.01865643-79, 174.488, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-05-09, Publicado em 2017-05-11). (Grifo nosso)

No que concerne ao direito de recorrer em liberdade,
a matéria deve ser discutida através da medida processual cabível, qual seja, o

habeas corpus
, conforme já é entendimento pacificado perante esta Corte.

3. Da aplicação da detração penal.

Alega o recorrente que cumpriu prisão preventiva por um período
, desta forma, requer que seja
detraído o tempo em que cumpriu as medidas impostas
, para fins de
mudança de regime
.

É cediço que, quanto ao benefício da detração,
o tempo da pena provisória deverá ser computado somente para fins de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade
, não exigindo qualquer requisito subjetivo para tanto, de acordo com o art. 387, §2º, do CPP. Não obstante, a jurisprudência pátria firmou entendimento de que
é possível a aplicação da detração pelos Tribunais, desde que existam informações suficientes acerca do período de prisão cautelar
.

In casu
, o magistrado acertadamente deixou de aplicar a detração na sentença, por não ter subsídios para tanto, ressalvando que aqui no juízo
ad quem
também não dispomos das informações necessárias para aplicar a detração. Não há como se realizar a detração nesta instância recursal,
por não se saber, seguramente, o efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente
, cabendo ao
Juízo das Execuções Penais proceder ao devido cálculo
.

O pleito de aplicação da detração referente ao tempo em que o réu restou provisoriamente segregado é matéria afeta ao Juízo da Execução
, consoante dicção do art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP, sabendo-se que
o contido no artigo 387, §2º, do CPP, destina-se à fixação do regime inicial para o cumprimento da reprimenda carcerária
, a ser observado pelo juízo de primeiro grau. Nesse sentido,
verbis:

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENCIA. REFORMA DA PENA BASE. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDENCIA E APLICAÇAO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/06). INVIABILIDADE. RESTRITIVAS DE DIREITO E DETRAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.(...)
Em relação a detração da pena, determino que seja verificado pelo juízo de execução, nos termos do art. 66, inciso III, alínea c, da Lei Federal 7.210/84.
(TJE/PA, 2016.02213257-36, 160.516, Rel. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-06-02, Publicado em 2016-06-08).

EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I E II, C/C ART. 14, II, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. ALEGADA CONDIÇÃO DE PARTÍCIPE. IMPROVIMENTO. EXECUÇÃO DE ATOS DECISIVOS PARA O DESLINDE DA AÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA EVIDENCIADA. ARMA DE FOGO PORTADA PELO COAUTOR. INDIFERENÇA. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE ALCANÇA OS DEMAIS AGENTES QUE PARTICIPARAM DO CRIME. CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. COMBINAÇÃO PRÉVIA E DIVISÃO DE TAREFAS BEM DELINEADAS. RECONHECIMENTO DA SEMI-IMPUTABILIDADE DO ACUSADO. INCABIMENTO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. SUPOSTA INCAPACIDADE NÃO DEMONSTRADA POR MEIO DE LAUDO OFICIAL. PENA BASE. PEDIDO DE CONDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ACRÉSCIMO DECORRENTE DAS MAJORANTES DA TERCEIRA FASE DO CÁLCULO PENAL. OCORRÊNCIA DE DIVERSOS DISPAROS CONTRA A VÍTIMA. CONDIÇÃO QUE AUTORIZA A ELEVAÇÃO DA PENA ACIMA DA FRAÇÃO MÍNIMA. PRECEDENTES. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ABERTO INCABÍVEL DIANTE DO QUANTUM DA PENA COMINADA. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. INVIABILIDADE. REQUISITOS DO ART. 44 DO CPB NÃO PREENCHIDOS. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. (...). 5. (...). 6. (...). 7. (...). 8. (...). 9. (...). 10. Quanto ao benefício da detração, o tempo da pena provisória deverá ser computado somente para fins de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade, não exigindo qualquer requisito subjetivo para tanto. Nada interfere na estipulação da pena base, como pretende ver a defesa. Por outro lado,
o exame da pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente.

11. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2018.01661237-14, 189.043, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-24, Publicado em 2018-04-30).

Assim,
o exame da pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais
, que está em melhores condições de examiná-la justamente.

4. Da modificação do regime prisional para o menos gravoso.

Requer o apelante a
alteração do regime de cumprimento inicial de pena, do fechado para regime mais brando
, não havendo justificativa plausível para a adoção de regime prisional mais gravoso que o devido.

Contudo, tal pleito não merece acolhimento, sendo
impositiva a manutenção do regime inicial fechado
, não pelo
quantum
de pena aplicada, mas diante da
condição de reincidente ostentada pelo acusado
. O artigo 33, §2º, alíneas “b” e “c”, do Código Penal, somente autoriza o início do cumprimento da pena no regime semiaberto ou aberto
se o réu não for reincidente
.

In casu
, em que pese a pena tenha sido aplicada, na sentença, em patamar inferior a 04 (quatro) anos, ou seja,
em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
,
o réu é reincidente
, o que inviabiliza a fixação de regime mais brando.

Vale pontuar que, o
Superior Tribunal de Justiça
já firmou entendimento no sentido de
não ocorrer
bis in idem
, na aplicação da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena (agravante) e na fixação do regime de cumprimento da sanção
, tendo em vista que
a adoção do modo inicial de cumprimento de pena não se insere no âmbito da dosimetria
.

Dessa forma, a dosimetria e a aplicação do regime prisional foram fixadas com arrimo nos
padrões da razoabilidade e proporcionalidade
, não assistindo razão à defesa em pleitear a revisão destes pontos da sentença.

5. Da isenção da pena de multa, por ser o apelante pobre no sentido da lei.

A defesa do apelante requer também a
isenção da
pena de multa
.

Segundo BECKER, a
pena de multa
é a mais comum punição na vida contemporânea; por ter sido definida de tal forma que, na comparação entre os ganhos com a infração e as perdas provocadas pela punição,
o prejuízo material desestimula o delito
, ela economiza recursos, oferece algum grau de compensação à sociedade, penaliza os infratores e simplifica a determinação dos níveis ótimos de pena e do esforço na solução dos casos.

Consiste tal sistema em aplicar a pena de multa em
02 (d
uas) fases
: na primeira,
o magistrado, com base na gravidade da infração penal e nas circunstâncias judiciais determina o número de dias-multa
; na segunda fase,
com base na situação econômica do réu, fixa o valor de cada dia-multa
.

É sabido que
a fixação da pena de multa deve guardar proporcionalidade com o
quantum
da pena privativa de liberdade que restou,
in casu
, fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, assim,
a pena de multa foi aplicada acima do mínimo legal previsto
, ou seja, em
68 (sessenta e oito) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Na fixação da pena de multa,
a juíza respeitou a situação econômica do réu
, nos termos do art. 60,
caput
, do CPB, tanto que
o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei
, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

A imposição da pena de multa é decorrência de dispositivo legal penal e, portanto, obrigatória
. Quando o réu é condenado por crime, na qual há dupla cominação, prisão e multa, tem-se que aplicar as duas necessariamente, ressaltando que, as questões relativas à isenção, forma de pagamento ou outras possíveis situações, devem ser discutidas no
Juízo da Execução Penal
.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso
e
lhe nego provimento
, tudo de acordo com os termos alhures transcritos.

É o voto.

Belém/PA, 22 de abril de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/04/2024